Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732943-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELINETE OLIVEIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de Elinete Oliveira da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, a qual determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, n. 0008143-15.2010.8.07.0015. Em decisão inicial de juízo de admissibilidade, o agravante foi intimado para esclarecer a tempestividade recursal (ID 39920633). Todavia, o agravante não se manifestou (ID 40840924). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A decisão agravada foi publicada no dia 15/08/2022 (segunda-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 16/08/2022 (terça-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o agravante possui prazo em dobro, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 27/09/2022. Dessa forma, o recurso interposto no dia 30/09/2022 encontra-se intempestivo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022 15:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador